Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. MAQUINÁRIO. IMPUGNAÇÃO. BEM INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Para efeito de configuração da impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do CPC, é necessária a comprovação de que os bens penhorados são indispensáveis para o funcionamento da atividade empresarial, o que não restou demonstrado no caso.

2. Agravo conhecido e não provido.